Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-49.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ção, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000033-49.2019.8.26.0505; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/08/2020

Data de publicação:

12/08/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000033-49.2019.8.26.0505/50001, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
embargante ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001
Voto no 37.155
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001 - Voto no 37.155
Comarca: RIBEIRÃO PIRES - 3a VARA
(Proc. 1000033-49.2019.8.26.0505)
Embargante: ELISÂNGELA DE OLIVEIRA FELTRAN
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE
PROFISSIONAL
NÃO
RECONHECIDA
-
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
“Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a
sua
modificação
e/ou
complementação,
revelam
os
embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da
matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o
desfecho dado à demanda”.
Embargos de declaração rejeitados.
Elisângela de Oliveira Feltran opõe embargos de declaração
ao Acórdão que manteve o decreto de improcedência do pedido por ela
formulado na presente ação acidentária ajuizada contra o INSS (Acórdão
nas páginas 180/185 dos autos principais).
Arguindo omissão e contradição no Acórdão, pugna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001
Voto no 37.155
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001 - Voto no 37.155
embargante por novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do
substrato probatório dos autos, bem como quanto ao não acolhimento da
arguição de cerceamento de defesa, insistindo no pedido de conversão do
julgamento em diligência para complementação da prova médica (páginas
01/03).
É o relatório.
Passo a decidir.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da
leitura do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer
declaração em sede de embargos.
O Julgado foi claro e inequívoco ao externar a fundamentação
que o levou a rejeitar o pedido de reabertura da fase instrutória e,
consequentemente, a pretendida conversão do julgamento em diligência
para qualquer complementação do laudo pericial ou qualquer outra
diligência (basta conferir na página 183).
Do mesmo modo a questão controvertida acerca da
indenizabilidade de eventual déficit laboral apontado na peça vestibular
decorrente da lesão na mão direita foi expressamente abordada e decidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001
Voto no 37.155
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001 - Voto no 37.155
no bojo do Acórdão tendo a Turma Julgadora, em evidente análise dos
elementos constantes dos autos, chegado à conclusão de que o alegado
prejuízo funcional, requisito indispensável para a concessão de benefício
acidentário, não restou tecnicamente configurado no caso concreto.
De todo modo, o entendimento antagônico da parte em relação
ao aqui esposado, seguramente não comporta elucidação em sede da
estreita via dos embargos de declaração, devendo para tanto se valer da via
recursal adequada.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001
Voto no 37.155
Embargos de Declaração Cível no 1000033-49.2019.8.26.0505/50001 - Voto no 37.155